Tribunal: TJSP
Processo: 1007611-79.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela seguradora em face da concessionária – Fatos controvertidos em resposta – Ausência de prova cabal a respeito da causa dos danos aos aparelhos elétricos do segurado – Conclusões unilaterais – Concessionária não notificada para a apuração dos fatos na esfera

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela seguradora em face da concessionária – Fatos controvertidos em resposta – Ausência de prova cabal a respeito da causa dos danos aos aparelhos elétricos do segurado – Conclusões unilaterais – Concessionária não notificada para a apuração dos fatos na esfera administrativa – Resolução 414/2010 da ANEEL – Sentença reformada.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000488443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1007611-79.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante CAIUÁ -
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, é apelada SUL AMÉRICA COMPANHIA
NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 22 de junho de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007611-79.2019.8.26.0047
Comarca: Assis
Apelante: Caiuá - Distribuição de Energia S/A
Apelado: Sul América Companhia Nacional de Seguros
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33918)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA

Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela
seguradora em face da concessionária
Fatos
controvertidos em resposta Ausência de prova cabal
a respeito da causa dos danos aos aparelhos elétricos
do
segurado

Conclusões
unilaterais

Concessionária não notificada para a apuração dos
fatos na esfera administrativa Resolução 414/2010 da
ANEEL Sentença reformada.
Apelação provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA
SUL
SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (fls. 312/355), com
documentos (fls. 358/501), contra r. sentença de fls. 306/310, proferida pelo MM. Juiz
da 2a Vara Cível da Comarca de Assis, Dr. Luciana Menezes SDiogo Porto Vieira
Bertolucci, que julgou procedente o pedido deduzido pela SUL AMERICA
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, para condenar a apelante no pagamento
de R$ 2.301,69, corrigidos desde o desembolso, acrescidos de juros a partir da
citação.
A apelante faz síntese do processo. Alega a falta de
interesse de agir, por ausência de pedido administrativo para ressarcimento de danos
elétricos. Argui o cerceamento de defesa. Destaca a ausência de apresentação dos
bens sinistrados para que fossem submetidos à perícia. Questiona os laudos
reunidos. Recusa haja prova do nexo de causalidade. Faz referência à Resolução da
ANEEL. Discorre sobre a responsabilidade do usuário pelas instalações elétricas
internas. Postula o provimento do recurso, a fim de que o pedido seja julgado
improcedente.
Contrarrazões às fls. 508/555, com documentos (fls.
556/600), pelo não provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
Existiu preparo.
Assim, presentes os pressupostos, conheço do recurso e
dou-lhe provimento.
Trata-se de ação regressiva movida pela apelada em face
da apelante, visando o ressarcimento do prejuízo econômico suportado por ter
indenizado seu segurado em razão de danos elétricos por ele experimentados.
A inafastabilidade de jurisdição impede que se reconheça
a falta de interesse por ausência de pedido administrativo, sobretudo por pretender a
apelada o exercício do direito de regresso em razão da sub-rogação legal.
Foi alegado o dano elétrico como causa para os prejuízos
experimentados pelo segurado, consequência da falha na prestação do serviço.
Não foram preservados os bens avariados.
Nesse contexto, evidentemente que a prova pericial foi
prejudicada.
O relatório reunido pela apelada menciona “descarga
atmosférica” (fls. 49/50), concluindo pela existência de danos elétricos.
A regulação do sinistro realizada exclusivamente pela
apelada, procedimento administrativo unilateral, é insuficiente a demonstrar a causa
e o nexo entre a prestação de serviço e os danos suportados pelo segurado,
circunstâncias indispensáveis para identificar a apelante como responsável e
consequentemente para o exercício do direito de regresso.
A apelante negou a falha do serviço, reunindo tela e
registro de seu sistema auditado pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
(fls. 101/102 e 198) que não demonstram qualquer ocorrência ou interrupção nas
instalações do segurado na data mencionada.
Nos documentos reunidos pela apelada, o estado das
instalações elétricas internas do imóvel objeto do seguro é mencionado de forma
genérica, de forma que não pode ser descartada a possibilidade de que lá tenham
origem os danos sofridos pelo segurado.
Observo, ainda, não existir notícia de que a apelante tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sido comunicada administrativamente sobre os fatos ocorridos, nos termos do art.
204 da Resolução 414/2010 da ANEEL, de forma que pudesse tomar conhecimento
do fato e suas especificidades, seja para avaliar in loco os danos alegados e a
situação técnica da rede elétrica interna e externa do imóvel segurado, seja para
reparar o alegado prejuízo no prazo previsto na referida resolução, caso realmente
constatada a falha na prestação do serviço.
Ademais, a apelada tinha gerência para a preservação dos
bens ditos como danificados por falha na prestação do serviço da apelante ou, ao
menos, para a eventual produção de prova técnica de forma antecipada, o que não
fez.
Diante de tais circunstâncias, não comprovado o nexo de
causalidade entre a alegada falha na prestação do serviço e os prejuízos suportados
pelo segurado, falta demonstração de um dos pressupostos para a reparação,
cabendo a improcedência do pedido.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, a fim de julgar
improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos. Em consequência,
condeno a apelada no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator